Tribunal: TJMT
Processo: 1019913-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019913-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Shirley registrado(a) civilmente como SHIRLEY MARQUES MONTEIRO - CPF: 919.744.101-53 (ADVOGADO), JOAOZINHO FLAMINI registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA FLAMINI - CPF: 486.020.272-49 (AGRAVANTE), WAGNER RICCI DA SILVA (AGRAVADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (AGRAVADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), CLARICE MERLIN JOVANO LANDIM - CPF: 022.542.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
OFENSA À
DIALETICIDADE

REJEITADAS.

EXCESSO DE EXECUÇÃO.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS SEM FUNDAMENTAÇÃO E SEM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO
. IMPENHORABILIDADE
DO BEM FAMILIAR E D
A
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DA MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais, manteve a penhora sobre imóvel rural, indeferiu a suspensão do feito, rejeitou alegação de impenhorabilidade e não conheceu impugnação por excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i)
se o agravante faz jus à gratuidade da justiça;

(
ii
)
se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;

(
iii
) se há conexão entre este recurso e a apelação nº 2044-57.2017.8.11.0052;

(
iv
) se a alegação de excesso de execução está preclusa por ausência de impugnação adequada e tempestiva;

(v) se o imóvel é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural explorada pelo núcleo familiar;

(vi) se
esá

caracteriza a litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade
da Justiça para o preparo
deve ser mantida, pois não houve prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza do agravante.

4.
O
recurso impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, afastando-se a preliminar de
ofensa à
dialeticidade.

5. Inexistente conexão, porquanto não há identidade entre pedidos ou causa de pedir.

6.

A alegação de excesso de execução encontra-se preclusa
, diante da ausência de interposição de recurso
da decisão que rejeitou a

I
mpugnação
ao cumprimento de sentença
.

7
.
O
imóvel
penhorado é
utilizado como moradia da entidade familiar
e qualificado como pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais e exploração econômica familiar, atraindo a proteção da impenhorabilidade.

8.

A existência de outro imóvel não afasta, por si só, a proteção conferida ao bem de família
.

9
. A penalidade por má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta temerária, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A preclusão consumativa impede rediscussão de excesso de execução já decidido.

2.
A impugnação ao cumprimento de sentença deve atender aos requisitos legais, sob pena de preclusão.

3.
É impenhorável o imóvel que seja pequena propriedade rural familiar
e

bem de família.

4.
A existência de outro imóvel não afasta automaticamente a proteção do bem de família.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 99, § 3º; 1.010, III; 55; 525, §§ 4º e 5º; 833, VIII; Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 16.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1995300/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 08.02.2021; TJMT, AI 1028572-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Flamini contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
n
o

Cumprimento de sentença n
º 1000475-28.2022.8.11.0052,
referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e multa
,
oriunda de ação de reconhecimento
e dissolução de
união estável, cumulada com partilha de bens, ajuizada por Wagner Ricci da Silva
.

A decisão agravada rejeitou o pedido de suspensão da execução, sob o fundamento de que o recurso de apelação interposto nos autos conexos foi considerado incabível e devolvido à origem; afastou a alegação de impenhorabilidade do bem penhorado, em razão da existência,
de outro bem móvel registrado em nome do agravante; e refutou a impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, sob a justificativa de ausência de robustez técnica e de ocorrência de preclusão temporal
.

Determinou-se a manutenção da penhora e o regular prosseguimento da execução, cujo valor atualizado atinge R$ 260.991,27
,
(id.
294136397
)
.

O agravante alega ser hipossuficiente, pequeno agricultor, idoso e desprovido de instrução
, motivo pelo qual requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta a impenhorabilidade do bem, por tratar-se de pequena propriedade rural, com dimensão inferior a quatro módulos fiscais, destinada à subsistência da família. Argumenta haver excesso de execução, tendo apresentado laudo pericial contábil que, segundo afirma, evidencia equívocos nos valores cobrados
.

Defende, ainda, que a execução deveria ser suspensa em razão da pendência de julgamento da
A
pelação interposta nos autos conexos. Ao final, pugna
pel
a
concessão de efeito suspensivo e provimento
do recurso

(id.
294136393
)
.

Deferi
o efeito suspensivo, em razão da aparente probabilidade de penhora do imóvel, bem como
deferi
a justiça gratuita, limitada à isenção do preparo recursal
(id.
294311434
).

O
agravado
apresentou contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade. Refuta a alegação de hipossuficiência econômica, apontando a existência de dois imóveis, veículos e outros bens em nome do
agravante
, bem como a ocorrência de comportamentos que demonstrariam capacidad
e financeira incompatível com o pedido de gratuidade. Rebate a tese de impenhorabilidade do bem, sustentando que não ficou comprovado que o imóvel penhorado é o único da entidade familiar e que seja explorado, economicamente, de forma
exclusiva
.

Afirma
a preclusão quanto à alegação de excesso de execução, a qual deveria ter sido arguida no momento processual oportuno, nos termos da legislação vigente. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da má-fé do agravante. Requer a manutenção da decisão agravada, em todos os seus termos
(id.
294587351
)
.

E
m
nova
manifestação
, o agravante reforça suas razões recursais e requer o julgamento deste recurso em conjunto com a
A
pelação
nº 1000475-28.2022.8.11.0052
(id.
294613854
)
.

Por sua vez,

o agravado
,
adita as contrarrazões do agravo de instrumento e, preliminarmente, alega a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, reforça o não provimento do recurso

(id.
295548377
).

Na sequência,

o agravante sustenta a nulidade da execução dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o título se formou à revelia de contraditório efetivo, configurando erro
in procedendo
, em razão de ter permanecido desassistido por defensor durante a fase decisiva da ação originária. Reafirma a impenhorabilidade do bem, o excesso da execução e pugna pela concessão da justiça gratuita
(id.
297798862
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Antes de adentrar no mérito recursal, é necessário enfrentar as matérias preliminares
.

I – Da concessão do benefício da justiça gratuita

Cumpre
esclarecer que a concessão da benesse está limitada às custas do agravo de instrumento
.

O agravante, ao requerer o benefício, alegou ser pequeno agricultor, idoso, hipossuficiente e sem instrução formal, trazendo aos autos
documentos que visam comprovar tal condição, como declarações de atividade rural, fotografias, laudo pericial e documentos fiscais
.

Esse conjunto probatório revela-se suficiente para ensejar a concessão da gratuidade da justiça

ao presente Agravo
, sobretudo diante da presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, conforme preconiza o art. 99, § 3º, do CPC
.

Ainda que o agravado tenha apresentado argumentos e documentos em sentido oposto, não logrou ilidir, com segurança, a presunção de veracidade atribuída às declarações prestadas pelo agravante.

Dessa forma, merece ser mantida a decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuit
a

no recolhimento do preparo
.

I
I – Da
ofensa à

dialeticidade recursal

Em suas contrarrazões, o agravado afirma que o recurso não deve ser conhecido em virtude da falta de impugnação específica à decisão que se pretende reformar
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da decisão, especialmente quanto à questão da impenhorabilidade do bem
.

Portanto, o recurso atende ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. A irresignação demonstra claro enfrentamento dos fundamentos da decisão, o que afasta a ocorrência de inobservância ao princípio da dialeticidade
.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
diz respeito a
s seguintes questões: (I)
pedido de suspensão do feito até o julgamento d
a Apelação
nº 2044-57.2017.8.11.0052, em razão da evidente conexão entre os processos
; (II)
excesso de execução decorrente dos cálculos apresentados pelo agravado
; (III)
da impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família, essencial à subsistência
.

Extrai-se dos autos que a decisão
agravada manteve a constrição sobre o bem, afastando as alegações de impenhorabilidade, excesso de execução e necessidade de suspensão em razão da
pendência de julgamento da

A
pelação
.

Assim, n
ão serão analisadas as teses que extrapolam os limites da decisão agravada, por não versarem sobre matérias de ordem pública e já terem sido enfrentadas na
A
pelação, em respeito ao duplo grau de jurisdição
.

Diante desse contexto, passo à análise dos temas suscitados, por tópicos
.

I –
Da
inexistência de conexão

Inicialmente, registro que não há conexão entre o presente
A
gravo
de instrumento
e a
A
pelação nº 0002044-57.2017.8.11.0052, cujo objeto é a modificação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado por Clarice Merli
n
Jova
no
Landim, em razão da satisfação da obrigação decorrente da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens
.

Nos termos do art. 55 do CPC, há conexão quando os processos tiverem o mesmo pedido ou causa de pedir. A apelação busca reformar sentença que reconheceu a meação da Sra. Clarice
,
já o presente agravo trata da impenhorabilidade do bem como questão
principal
.

Assim, por inexistir
causa de pedir
e
pedido comum entre os feitos,
não há que se falar em
conexão
.

II
–

Do excesso da execução

O agravante alega excesso de execução, afirmando que os valores apresentados não correspondem ao efetivamente devido e devem ser revistos para refletir parâmetros mais justos
.
Já, o
agravado sustenta que os cálculos foram homologados e que a alegação de excesso está preclusa
.

Extrai-se dos autos que o
agravante foi intimado para pagamento do débito no prazo de 15 dias
no
dia
07/03/2023
(
id.
111665097
)
,
conforme art. 523 do CPC, sob pena de multa e honorários advocatícios
.
No dia
20/03/2023,
o agravante
apresentou a peça nominada de “
IMPUGNAR COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS”,
pleitea
ndo
a gratuidade da justiça,
novo cálculo dos honorários pela contadoria,
impossibilida
de de cumprir a obrigação sem prejuízo ao próprio
sustento
,
exclusão da multa e juros
e, ao final, manifest
ou
interesse em acordo
(id.
112974273
dos autos do juízo de origem).

Extrai-se, ainda, que n
o dia
13/0
4/2023,
o agravante juntou novos documentos, alegando erro no valor da área rural executada, inicialmente fixado em R$ 300.000,00
, que
o valor real da negociação foi de R$ 180.000,00, conforme provas documentais e testemunhais, requer
endo
a correção dos cálculos, sem juros e multas. Alega possuir apenas 30,3318 hectares da área total, em razão de partilha realizada em abril de 2022, e solicita que a dívida seja calculada proporcionalmente à sua cota-parte. Reitera o pedido de justiça gratuita e requer a nomeação de contador judicial por falta de recursos
(id. 115133475)
.

Em 28/02/2024, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por João Batista Flamini, por entender que o executado não alegou nenhuma das matérias previstas no art. 525, §1º, do CPC, como causas extintivas ou modificativas da obrigação. Ressaltou que a alegação de incapacidade financeira, por si só, não constitui fundamento válido para impugnação

(id. 142760373)
.

A decisão foi objeto de Embargos de Declaração opostos em 10/04/2024 (id. 143904455)
, que foi
rejeit
ado em 15/08/2024
(id. 156656870)
.

A supramencionada decisão foi publica
da
em 22/08/2024
, o
portunidade em que o Juízo determinou o regular prosseguimento do feito para e expedição do mandado de penhora e avaliação do bem imóvel do agravante (id. 169096320).

Posterior
mente
, o Agravante, em 08/11/2024,
impugn
a
os valores apresentados no cumprimento de sentença, juntando cálculo pericial que indicaria possível onerosidade (
ids.
174975737
e
174994545
).

Diante d
esse breve
contexto, é evidente
que houve
preclusão da matéria
objeto do presente Agravo, pois
a
I
mpugnação ao cumprimento de sentença
foi rejeitada
, sem
que houvesse
a interposição
de recurso
específico contra tal decisão.

A ausência de insurgência tempestiva contra o indeferimento da Impugnação, que já abordava aspectos relacionados aos valores executados, consuma a preclusão lógica e temporal, impedindo a rediscussão dos mesmos fundamentos em nova oportunidade processual.

Trata-se de matéria já devidamente enfrentada e estabilizada, razão
pela qual se mostra incabível a renovação da tese de excesso de execução por meio deste recurso, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Cito precedente desta
C
âmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. MULTA POR INÉRCIA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de cálculos homologados por decisão transitada em julgado.
2. A atualização da taxa de juros para 1% ao mês na vigência do Código Civil de 2002 não ofende a coisa julgada quando ocorre para adequação à nova legislação civil. 3. A aplicação de multa prevista no art. 601 e no art. 475-J do CPC é legítima quando há decisão judicial que a determine e a parte executada permanece inerte ou deixa de efetuar o pagamento espontâneo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 505, 507, 508, 601 e 475-J; CC/2002, art. 406.bJurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000211099379001, Rel. Des. João
Cancio
, j. 03/08/2021; TJ-MT, AI nº 1007162-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/08/2024; TJ-SP, AI nº 2224967-57.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Velho, j. 11/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2173347/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25/09/2023; TJ-RJ, AI nº 0031293-22.2019.8.19.0000, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 27/08/2019. (N.U 1036070-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
(destaquei)

Além do mais,
ao tempo que o agravante
apresentou a I
mpugn
ação
, sequer
indicou
o valor do
débito
que entendia ser devido,
agindo
em desconformidade ao que dispõe
o artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil
.

Desse modo, a ausência de impugnação específica no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria e impede sua rediscussão em momento posterior.

Sobre essa questão, este
e
grégio Tribunal de Justiça já decidiu de igual forma. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO LIMINARMENTE – DECISÃO EXTRA PETITA – MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO AI – PRECLUSÃO – INDIVIDUALIZAÇAO DA DÍVIDA PARA CADA DEVEDOR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO PELO IMPUGNANTE (§ 5º, DO ART. 525 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado à parte rediscutir matéria decidida anteriormente. A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No cumprimento de sentença, ao argumentar o excesso de
execução, o impugnante deve apresentar a planilha discriminada do cálculo e indicar o valor que entende devido conforme estabelece o 4º, do art. 525 do CPC.
(
TJ-MT
1031038-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
(destaquei)

Dessa forma, não há como prosperar a alegação de excesso de execução, seja pela manifesta preclusão consumativa da matéria, seja pela inobservância dos requisitos legais para sua configuração
.

O agravante, portanto, incorre em tentativa de reabrir discussão já superada processualmente, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da boa-fé processual, razão pela qual se impõe a rejeição deste ponto.

I
II –
Da impenhorabilidade do bem

O agravante sustenta, em sua peça recursal, que o imóvel objeto da penhora deve ser resguardado pela regra da impenhorabilidade, por se tratar, ao mesmo tempo, de bem de família e de pequena
propriedade
.

Nos termos da Lei nº 8.009/90, o imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável para a satisfação de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação. O artigo 1º da referida lei dispõe:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."

Importa destacar que, uma vez indicada pelo devedor a natureza de bem de família do imóvel, não se pode exigir dele todo o ônus da prova, cabendo ao credor demonstrar a descaracterização da impenhorabilidade, caso pretenda manter a penhora.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (
ab
initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar,
mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família
na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.
" (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe
17/10/2016)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.

(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995300 RJ 2021/0330863-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18
/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023) (destaquei).

Os documentos constantes dos ids. 294139882, 294139883 e 294613856 demonstram que a área penhorada é utilizada para o cultivo de frutas e verduras, bem como para a atividade pecuária, garantindo a subsistência do agravante e de sua família, o que evidencia que ele reside no local e dele retira o próprio sustento
.

Ademais, conforme certidão cartorária (id. 294139857), o agravante é reconhecido na região por sua atividade agrícola e pela comercialização da produção,
corroborando com
a condição de subsistência vinculada à propriedade
.

Essa condição é reforçada pela natureza da
A
ção de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, uma vez que o bem, de caráter familiar, foi dividido em frações equivalentes, confirmando seu uso como moradia da entidade familiar
.

O
Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal exige, cumulativamente, dois requisitos para sua configuração: (i) que a área seja classificada como pequena propriedade rural, com dimensão de até quatro módulos fiscais; e
(
i
i
)
que haja exploração econômica direta pelo núcleo familiar.

Confira
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO
É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
iii
) que seja explorado pela família
. [...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

(REsp n. 1.913.236/MT, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021)
(destaquei).

No caso, a área total da propriedade é de 30,7248 hectares, conforme documentação cartorária (id. 294139856 – fl. 3), o que representa menos de meio módulo fiscal no município de Salto do Céu/MT, cujo módulo corresponde a 80 hectares, conforme tabela oficial do INCRA

(disponível em
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/
pgt
/
indices-basicos
).

Além disso, está comprovado nos autos que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, que o agravante é seu proprietário e que depende economicamente da exploração da área para sua subsistência.

Portanto, não há dúvida quanto ao enquadramento do bem como pequena propriedade rural, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para a aplicação da impenhorabilidade
.

Nesse sentido o entendimento
deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECONHECIMENTO. RECURSO
PROVIDO.
(...)

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia
. A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade.”

(
TJ-MT

1028572-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(destaquei)

A
o indeferir o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, sem considerar o acervo probatóri
a,
a decisão agravada afastou indevidamente a proteção legal e constitucional conferida à unidade produtiva familiar
.

Ademais, importa registrar que a alegação de que o agravante possui dois imóveis não afasta a proteção legal conferida ao bem efetivamente utilizado como residência da entidade familiar, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 8.009/90
:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.
”

A propósito, colho o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA .
IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2022) (destaquei)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 4.934, de propriedade da agravante, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família
.

IV
–
Da
litigância de
má-fé

Com relação à litigância de má-fé pleiteada pelo
agravado
, este Tribunal tem entendimento de que a sua configuração exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária
.

Confira o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. VALIDADE DA PROVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SETENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário da parte, o que não restou configurado, sendo insuficiente a simples divergência quanto à existência do débito para justificar tal penalidade. [...]
A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa ou conduta temerária da parte, não bastando o simples exercício do direito de ação
.
[...].(
N.U 1015267-98.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
(destaquei)

Assim, é descabida a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois o agravante não incorreu em nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do CPC
, sendo que
uma de suas teses

foi acolhida, o que afasta qualquer indício de má-fé
.

Dispositivo

Ante
o
exposto,
DOU PARCIAL
provimento

ao
A
gravo de instrumento,
apenas para reconhecer a impenhorabilidade do
imóvel registrado sob o n.
4.934,
registrado no RGI d
o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rio Branco/MT
,
de propriedade do a
gravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025